Tribunal: TJES
Processo: 5012758-31.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012758-31.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5012758-31.2023.8.08.0030

Recorrente: TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA;

Recorrido: MUNICÍPIO DE LINHARES;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PEDIDO DE LIGAÇÃO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA CONSOLIDADA COM DIVERSAS LIGAÇÕES DE ÁGUA NO ENTORNO. JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE:
“Trata-se de imóvel inserido em área considerada irregular, sem outorga do Poder Público para realização do parcelamento do solo (loteamento), vez que atestado pelo setor competente (Secretaria de Desenvolvimento Urbano) do Município de Linhares, que o imóvel está localizado em loteamento irregular, o que impede este Juízo a deferir o ligamento dos serviços, porque poderá contribuir para a consolidação e até mesmo a expansão do loteamento irregular. (...) por mais que sejam itens essenciais a condição humana, ou seja, água, esgoto e energia elétrica, caberia a requerente, antes de adquirir o bem imóvel, verificar se tais serviços já se encontravam disponíveis naquela localidade e no próprio imóvel. Ademais, a própria aquisição do imóvel, sem a lavratura de escritura pública, indica que o bem não está encravado em área regular.”
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA INCÓLUME, PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 85, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)